Tribunal: CARF
Processo: 10880.760556/2021-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.760556/2021-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.877 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ICOMON TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/11/2019
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA.
Quando houver compensação indevida, é procedente a aplicação de multa
isolada em face da configuração da falsidade de declaração.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.760556/2021-87
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.760556/2021-87

Relatório
Trata-se da multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) incidente sobre
os montantes indevidamente compensados pelo contribuinte em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP nas competências
01/2016 a 12/2016, 01/2017 a 12/2017 e 01/2018 a 07/2018, no valor total de R$178.550.911,69.
O contribuinte apresentou compensações previdenciárias que foram consideradas
indevidas. Nos termos do Relatório Fiscal, e-fls.05 a 34:
2. As compensações previdenciárias em GFIP, foram consideradas indevidas, conforme
decisão proferida no processo administrativo no 19613.722.047/2020-08, resultando na
glosa das mencionadas compensações.
3. Além de terem sido consideradas indevidas, restou comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, uma vez que inseriu em GFIP informação
de compensação de valores sem o devido amparo legal, ou seja, não comprovados,
conforme será demonstrado neste Relatório Fiscal.
Por bem sintetizar os fatos descritos nos autos, reproduzimos abaixo parte do
relatório do acórdão de DRJ (e-fls. 892 a 899), no qual são apresentados os relatos do Auditor-
Fiscal.
Relata que a empresa foi intimada a esclarecer as compensações de 2014, 2015 e
2016, em resposta foi informado que as compensações em GFIP decorreram de Créditos
de Retenção sobre NF de serviços prestados, e o ajuste previsto na Lei n° 12.546/2011 -
Desoneração da Folha de Pagamentos. O contribuinte foi novamente intimado em razão
do não atendimento o procedimento foi convertido em fiscalização.
Informa que houve nova intimação e pedido de dilação de prazo e em resposta:
g. Em resposta o contribuinte apresenta, algumas planilhas nas quais estão computadas
as compensações em Sefip, além do informativo dos Per/Dcomps protocolados para
utilização do saldo de crédito das Retenção em NF.
h.Peticionou, juntamente, o seguinte esclarecimento:
"ICOMON TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o no 02.137.309/0001-53, representado nesse ato por seu Procurador,
Sr. Luiz Augusto Angelo Sampaio, inscrito no CPF sob o no 026.274.827-42,
envia em anexo planilha demonstrativo e confronto de valores compensados em
GFIP, Valores Retidos em Nota Fiscal de Serviços, Valores utilizados para
compensação de CPRB, Valores Compensados em GFIP relativos as
competências de 13o Salários e Valores de Atualização pela SELIC conforme
Legislação.
Os valores referentes aos Créditos Previdenciários, podem ser visualizados
através do RELATÓRIO CONRET – CONSULTA VALORES DE RETENÇÃO
11% DECLARADOS X RECOLHIDOS."
O Auditor Fiscal destaca a legislação que trata dos fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos das contribuições previdenciárias e da obrigatoriedade de
declaração em GFIP.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.760556/2021-87

Ressalta formas de extinção do crédito tributário como o lançamento por
homologação e a compensação, sendo que para a última é necessário que seja registrada
em GFIP, e que a competência do crédito seja anterior à da compensação.
Relata que a “informou dois pontos principais para justificar suas compensações,
que seriam as Retenções sobre NF e Desoneração – Lei 12.546, materializados em uma
planilha denominada Controle de Créditos – INSS, e em petições anexas. Mesmo
intimada não houve apresentação de nenhum documento comprobatório”.
Informa que “apesar de citar a Lei 12.546 não houve a apresentação do seu
enquadramento, assim como não houve a apresentação de elementos comprobatórios da
efetividade da opção, tais como os Darf’s de recolhimento da CPRB, as DCTF’s onde
os débitos estariam declarados, apurações da Receita Bruta etc. ”.
Discorre sobre a Lei 12.546/2011 que trata da desoneração da folha de
pagamento, destacado que no campo compensação da GFIP deve ser informado o valor
das contribuições patronais apuradas.
Diz que o contribuinte foi intimado a comprovar a eventual opção pela tributação
substitutiva em razão de não ter sido encontrado nenhum DARF. Na DCTF a empresa
declarou que não era contribuinte e devedora da CPRB.
Relata que na Escrituração Fiscal Digital (EFD - Contribuições), anos 2016,
2017 e 2018, não há nenhum registro da apuração da Contribuição Previdenciária
incidente sobre o valor da Receita Bruta, pois não houve o preenchimento do Blocos
P100 e P200. Portanto, não houve a opção pelo regime substitutivo, inclusive porque
sem recolhimento, não há como o fisco identificar que a empresa aderiu à mencionada
modalidade tributária.
Em relação às competências 13/2016 e 13/2017, o Auditor Fiscal diz, que o
contribuinte informou que as compensações tiveram como crédito os saldos de retenção
sobre Nota Fiscal/Fatura (Lei n° 9.711/98) não utilizados em competências anteriores,
e/ou pedidos de restituição, o que está de acordo com as orientações contidas no Manual
da GFIP/SEFIP.
A Autoridade Fiscal destaca que no Despacho Decisório emitido nos autos do
processo administrativo no 19613.722.047/2020-08, constatou que o sujeito passivo
inseriu na GFIP informação de compensação que sabidamente não teria direito legal
objetivando reduziu o valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação
tributária para com a Seguridade Social configurando a conduta ilegal.
Diz que:
42. Isso revela que, mais do que simples hipótese de erro, as declarações foram
lavradas com falsidade, e, portanto, estão sujeitas à multa isolada prevista no
parágrafo décimo do art. 89 da Lei 8.212/91,
...
44. Ressalte-se que a aplicação da multa isolada, prevista no art. 89, § 10, da
Lei no 8.212/1991, independe da demonstração da intenção do sujeito passivo,
bastando a comprovação da falsidade da declaração em virtude da falta de
amparo legal para fazê-lo.
Por fim informa que foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais.

Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.760556/2021-87

Apresentou impugnação tempestiva, a qual foi considerada improcedente,
por unanimidade, na decisão de DRJ.

Irresignado, protocolou tempestivamente recurso voluntário no qual repete
argumentos apresentados na Impugnação de Lançamento, discorre – in abstracto - sobre o
instituto da compensação no código civil, no CTN, e legislação tributária esparsa, discorre
também sobre a constitucionalidade da multa aplicada, e alega que::
A) “o art. 66 da Lei 8.383/91 autoriza a compensação independentemente do
crédito ser líquido e certo”(e-.fl.914);
B) “informou ao agente fiscal que possuía créditos oriundos das retenções na
fonte não utilizados em anos anteriores, em atenção ao Procedimento Fiscal no
0819000.2018.00419-8, onde demonstrou as compensações lançadas em GFIP nos períodos de
2014 a 2016, porém a diligência foi encerrada em 11/12/2018 desprovida de analise e
conclusão”(e-fl.918)
C)“o agente fiscal não levou em consideração os saldos de 2015, que teriam sido
utilizados nos anos seguintes, conforme planilhas de folhas 880/883.”
D)“ O Agente Fiscal insistiu em demonstrar que a empresa não efetuou a opção
para a sistemática alternativa, a partir de 2015, pela tributação previdenciária sobre a receita
bruta, isto ficou evidente das informações dos itens 28/38, e que a Recorrente nunca demonstrou
esta informação, porém consta da planilha de crédito informada, que existia um saldo credor
anterior a 2016 que foi efetivamente compensada em SEFIP posterior”.
E)“foram apresentados durante o curso da Fiscalização, toda a documentação
necessária, incluindo-se Petição, documentos e informações constante na base de dados da
própria RFB, conforme abaixo relacionadas:
a) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 088/105
b) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 125/139
c) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 142/146”

F) “a fiscalização deveria ter provado existência do elemento subjetivo do dolo,
mais especificamente a intenção em falsificar, devendo restar comprovada a
existência da má-fé, o que não aconteceu no presente caso, até porque, a
Recorrente, apenas exerceu seu direito regular”.(e-fl.919)
G) “No caso em analise, trata-se apenas de compensação considerada indevida,
pela apresentação da documentação hábil que o fisco entendeu insuficiente, em
face das razões acima, mas que, de toda sorte, não autorizam a imputação de
falsidades nas declarações havidas, tão pouco, a aplicação de multa no elevado
patamar de 150%. Lembrando-se que, o despacho decisório, que não homologou
as compensações, esta sendo impugnado e fatalmente culminara na homologação
das compensações declaradas em GFIPs.”(e-fl.921)
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.760556/2021-87

H) a multa aplicada é ilegal e, que foi descumprido o disposto na IN RFB no971,
de 13/11/2009, artigo 476-A.
Requer ainda que:
seja integralmente anulada a presente autuação (Multa Isolada), e caso seja mantida, o
que não espera, esta deverá ser ajustada para o patamar mínimo, o que só será possível
após o julgamento do processo principal.(e-fl.922)
(...)
seja realizado pelo Fisco diligência fiscal nas informações e documentos constantes de
seu banco de dados correspondentes aos períodos ao período em analise, no que tange
aos créditos informados, tudo sob pena de cerceamento de defesa.(e-fl.926)
As diligências requeridas nos termos legais, serão especificas para levantar e
comprovarem as seguintes situações:
a) Comprovar os recolhimentos realizados a maior, retenções e outros, conforme
demonstrado, junto ao banco de dados da própria RFB;
b) Comprovar a demonstração dos valores de Créditos apresentados, conforme
demonstrado na Planilha;

É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
PRELIMINARES
O presente recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento parcial.
Deixo de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, em virtude do disposto
na Súmula CARF no2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deixo de conhecer as alegações sobre o direito de compensação in abstracto, haja
vista que não há controvérsia sobre o tema. A controvérsia existente é sobre o direito de
compensação do contribuinte no caso concreto. Ainda assim, trata-se aqui de discussão
acessória. A discussão principal sobre o direito de compensação do contribuinte ocorreu no
processo 19613.722047/2020-08, do qual o presente processo é derivado.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.760556/2021-87

Deixo de conhecer as alegações de letras A a E do relatório supra. Tais alegações
são afetas à controvérsia existente no processo 19613.722047/2020-08, tendo sido já enfrentadas
no acórdão de julgamento do recurso voluntário.
Acolho alegações F, G, H, e demais pedidos constantes do recurso voluntário.

MÉRITO
Do crédito em discussão no processo 19613.722047/2020-08
Transcrevemos abaixo parte do voto do relator do acórdão CARF no processo
19613.722047/2020-08, o qual traça a cronologia dos fatos daquele processo, do qual o presente
processo deriva. Podemos destacar que:
a)
No ano de 2018, no curso de diligência fiscal no 0819000.2018.00419-8, o
contribuinte já havia sido intimado a demonstrar e comprovar a origem de créditos
utilizados em compensações lançadas em GFIP, relativas aos anos-calendário 2014,
2015, e 2016. Não houve análise conclusiva a respeito das referidas compensações (e-
fl.807);
b)
Em 2020 foi aberta nova diligência, de no 08.1.80.00-2020-00112-9, com o
intuito de apurar a origem dos créditos utilizados nas compensações lançadas em GFIP,
relativas às competências 01/2016 a 07/2018. O termo de início (e-fl.5) informava ao
contribuinte a possibilidade de ainda retificar as GFIP nesta fase de diligência;
c)
A resposta ao Termo de Início da diligência (e-fls.12 e 13) se restringiu a
apresentar relatório gerencial de controle, e nenhum documento que comprovasse os
créditos questionados;
d)
Diante da omissão do contribuinte, em 13/10/2020 foi expedido termo de
reintimação (e-fls. 15 a 18). O termo objetivamente questionava a ausência da
apresentação de documentos, bem como questionava informações constantes no
relatório gerencial apresentado e intimava para apresentar documentos que respaldavam
o relatório gerencial apresentado;
e)
A ciência ao termo de intimação foi dada por decurso de prazo, e não houve
manifestação do contribuinte no sentido de atende-la. Neste contexto, foi aberta
fiscalização, de cujo termo de início foi dada ciência em 30/11/2020;
f)
O contribuinte solicitou prazo adicional de 35 dias aos 20 dias concedidos no
Termo de Início. Após o prazo prorrogado apresentou resposta parcial e solicitou mais 1
mês de prazo suplementar. Todas as dilações de prazo foram deferidas pela autoridade
fiscal;
g)
Após as sucessivas prorrogações, o que o contribuinte entregou foram novos
relatórios internos, e nenhum documento comprovatório, nem as notas fiscais
explicitamente citadas no Termo de Início;
h)
Em 01/03/2021 nova intimação (e-fls.73 a 75) foi expedida reiterando a ausência
de entrega de documentos comprobatórios e afirmando taxativamente: “O contribuinte
até o momento resumiu suas respostas na apresentação de simples relatórios,
desprovidos de qualquer elemento comprobatório das alegações prestadas”

Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.760556/2021-87

i)
Nova dilação de prazo foi solicitada pelo contribuinte e, novamente, foram
entregues apenas relatórios internos, alguns repetidos. Nenhum documento hábil a
comprovar a origem dos créditos questionados;
j)
Em 14/07/2021, mais de 1 ano após as primeiras intimações da diligência que
precedeu à fiscalização, foi exarado o Despacho Decisório ora combatido.
O resgate desta cronologia dos fatos demonstra que, a respeito do ano-calendário de
2016, já em 2018 o contribuinte foi instado a providenciar documentação hábil a
demonstrar a liquidez e certeza do seu direito a compensar-se de alegados créditos
tributários. Em 2020 a administração tributária, de forma mais objetiva e contundente,
intimou o contribuinte a demonstrar o seu direito para o período de 01/2016 a 07/2018.
Inicialmente sob mero procedimento de diligência, sendo-lhe oportunizada a
possibilidade de ainda retificar eventuais erros e/ou omissões em suas obrigações
acessórias entregues ao fisco. Diante da omissão do contribuinte, o procedimento foi
convertido em fiscalização, tendo sido - novamente – oferecidas várias oportunidades
do contribuinte apresentar documentos que demonstrassem o seu direito. Várias
prorrogações de prazo foram solicitadas pelo contribuinte, e deferidas pelo fisco. Não há
que se falar em cerceamento de defesa, pelo contrário, o direito à defesa e ao
contraditório foram largamente utilizados pelo contribuinte, todavia, sem ter sido este
capaz de demonstrar minimamente a liquidez e certeza do direito pleiteado, sequer
conseguiu provar a simples existência dos créditos utilizados em compensações e
questionados no procedimento de fiscalização. Liquidez e certeza são requisitos
processuais indispensáveis ao exercício de direitos, sendo sua prova um ônus de quem
pleiteia o direito. Nos termos do código do processo civil, temos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Neste sentido, descabida a alegação de que “o art. 66 da Lei 8.383/91 autoriza a
compensação independentemente do crédito ser líquido e certo”(e-.fl.888).
Alegou também “informou ao agente fiscal que possuía créditos oriundos das retenções
na fonte não utilizados em anos anteriores, em atenção ao Procedimento Fiscal no
0819000.2018.00419-8, onde demonstrou as compensações lançadas em GFIP nos
períodos de 2014 a 2016, porém a diligência foi encerrada em 11/12/2018 desprovida de
analise e conclusão”(e-fl.892). O Termo de Início de Diligência do TDPF no 08.1.80.00-
2020-00112-9 (e-fls.03 a 06), dentre outros itens, intima a:
1. Demonstrar e comprovar, para todos os estabelecimentos da empresa e competências
contantes na Planilha I, as origens dos créditos utilizados nas compensações informadas
em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social).
A alegação do contribuinte remete a procedimento anterior e com outro escopo. Se
foram anteriormente apresentados documentos que poderiam ser aproveitados para o
novo procedimento, bastaria ao contribuinte reapresenta-los. Contudo, nenhum
documento que comprovasse a origem dos créditos foi apresentado. Apenas relatórios
internos, produzidos pelo contribuinte, foram apresentados.
Alegou ainda que “o agente fiscal não levou em consideração os saldos de 2015, que
teriam sido utilizados nos anos seguintes, conforme planilhas de folhas 880/883.” Não
assiste razão ao recorrente. No Termo de Reintimação no 4.579/2020 (e-fls.15 a 18), o
Auditor-Fiscal faz uma série de questionamentos em relação à resposta apresentada ao
Termo de Início de Diligência, apontando aparentes inconsistências. O contribuinte
ignorou o Termo de Reintimação no 4.579/2020, cuja ciência se deu por decurso de
prazo, havendo posteriormente abertura e leitura (e-fl.809, item 6f), mas sem
apresentação de resposta alguma. No Termo de Início de Fiscalização (e-fls.24 a 30),
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.760556/2021-87

em seu item 2, há clara alusão a supostos saldo de 2015 alegados pelo contribuinte. Fica
claro que o Auditor-Fiscal apontou inconsistências nesses saldos, o que demandava
maiores esclarecimentos, e comprovação, pelo contribuinte. Na e-fl.96 pode-se ver que
a questão não foi respondida, e foi solicitada nova dilação de prazo. Em resposta, na e-
fl.114 e seguintes, novamente são dadas respostas genéricas, apresentados relatórios de
produção própria do contribuinte, e nenhum documento, nenhuma GFIP ou nota fiscal,
nada que respaldasse as informações apresentadas nos relatórios.
Sobre a alegação de que“ O Agente Fiscal insistiu em demonstrar que a empresa não
efetuou a opção para a sistemática alternativa, a partir de 2015, pela tributação
previdenciária sobre a receita bruta, isto ficou evidente das informações dos itens 28/38,
e que a Recorrente nunca demonstrou esta informação, porém consta da planilha de
crédito informada, que existia um saldo credor anterior a 2016 que foi efetivamente
compensada em SEFIP posterior”. Destaque-se que o recorrente não contesta a
demonstração do agente fiscal, tampouco apresenta respostas às questões relacionadas a
esse tópico e levantadas pela auditoria fiscal. Houve intimações para esclarecimentos
desse tema da opção para sistemática alternativa, tanto durante a diligência, quanto
durante a fiscalização. Não foram dados esclarecimentos conclusivos ou apresentados
documentos comprobatórios das alegações do contribuinte. Sobre o alegado saldo
credor anterior a 2016, também não houve comprovação da origem do crédito.
Diante da atestada omissão do contribuinte, fica evidentemente descabida a alegação de
que “foram apresentados durante o curso da Fiscalização, toda a documentação
necessária, incluindo-se Petição, documentos e informações constante na base de dados
da própria RFB, conforme abaixo relacionadas:
a) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 088/105
b) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 125/139
c) Resposta à Intimações e Documentos - Fls. 142/146”

As respostas e fls. citadas acima (letras “a”, “b” e “c”), não são hábeis a atender as
intimações a que se destinam. Não lograram comprovar a origem dos créditos
analisados. Não são suficientes a demonstrar a liquidez e certeza do direito guerreado.
Por fim, desnecessária a realização de diligência. O levantamento desejado pelo
contribuinte, já foi feito pela administração tributária ao longo dos procedimentos de
diligência e fiscalização, conforme se extrai dos textos das intimações e reintimações
expedidas. Adicionalmente, o próprio auditor-fiscal juntou aos autos grande parte desses
levantamentos, os quais podem ser encontrados, em especial, entre as e-fls. 180 e 803,
que precedem ao Despacho Decisório. O contribuinte não comprovou seu direito e,
tampouco contestou as afirmações e documentos apresentados pelo fisco. Por sua vez, o
levantamento já realizado pelo fisco aponta para inexistência do direito do contribuinte
e pela irregularidade das compensações por ele realizadas. O Despacho Decisório está
amplamente fundamentado e respaldado em documentação e, o acórdão de DRJ, não
merece reparo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.760556/2021-87

Da multa isolada discutida no presente processo
Conforme o auto de infração (e-fls. 02 a 04), a presente multa foi fundamentada
na Lei n° 8212/91, art. 89, § 10o, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008) (grifo
meu)
A questão central da multa aplicada diz respeito à falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. De acordo com o cronograma transcrito acima, não foi mero
erro, conforme alega o recorrente (item G do relatório deste acórdão). Fosse mero erro, o
contribuinte teria procedido as retificações necessárias ainda na fase de diligência, quando foi
orientado de que ainda estaria espontâneo. Durante os quase 06 meses de diligência, o
contribuinte não só não procedeu retificação de eventuais erros, como se limitou a apresentar
relatórios de produção própria sem nenhuma guia, nota fiscal, ou demais documentos que
respaldassem as informações dos relatórios produzidos. A mesma conduta se repetiu durante os
quase 08 meses de fiscalização que se seguiram ao procedimento de diligência. Entre diligência e
fiscalização, passou-se mais de um ano. Foram repetidas intimações, reintimações, deferimentos
de dilação de prazo, etc. Tudo isso para que o contribuinte pudesse demonstrar, minimamente, a
liquidez e certeza dos mais de R$100 milhões em supostos créditos tributários. Este foi o
montante utilizado pelo contribuinte para compensação de tributos federais, no período
fiscalizado.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração – REFISC (e-fls.05 a 34) bem destaca que:
18. Durante as etapas de Diligência e Fiscalização a empresa informou dois pontos
principais para justificar suas compensações, que seriam as Retenções sobre NF e
Desoneração – Lei 12.546, materializados em uma planilha denominada Controle de
Créditos – INSS, e em petições anexas. Mesmo intimada não houve apresentação de
nenhum documento comprobatório.
19. Apesar de citar a Lei 12.546 não houve a apresentação do seu enquadramento, assim
como não houve a apresentação de elementos comprobatórios da efetividade da opção,
tais como os Darf’s de recolhimento da CPRB, as DCTF’s onde os débitos estariam
declarados, apurações da Receita Bruta etc.
A omissão do contribuinte, e não apresentação de documentos hábeis a
demonstrar seu direito, deixa claro que tais documentos inexistem, assim como inexistem os
créditos tributários que alegou ter.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.760556/2021-87

Desta forma, fica evidente a falsidade das declarações apresentadas pelo sujeito
passivo, sendo mandatória a aplicação da multa cominada. Descabidas as alegações de
ilegalidade da multa e descumprimento da IN RFB no971, de 13/11/2009, artigo 476-A (item H
do relatório deste acórdão). A multa tem previsão legal para conduta praticada, e a IN RFB
no971/09, art. 476-A, inciso II, ratifica a aplicação da multa aplicada, para fatos geradores a
partir de 1o de dezembro de 2008.
Também não merece prosperar a alegação de que a autoridade fiscal teria que
demonstrar a existência de dolo pelo contribuinte (item F do relatório deste acórdão). Em mesmo
sentido entendeu a 2a Turma do CSRF, no acórdão 9202-009.533, parcialmente reproduzido
abaixo:
Destarte, não resta dúvida no sentido de que a constatação da falsidade da declaração é
suficiente para a aplicação da multa isolada de 150%, sem a necessidade de
comprovação de existência de dolo, ou de qualquer uma das figuras penais descritas no
§1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Nesse passo, a compensação de créditos tributários desprovidos de liquidez e certeza
caracteriza a falsidade requerida no dispositivo legal acima transcrito, restando
perquirir, no presente caso, qual teria sido a situação que ensejou a glosa das
compensações.
A situação que ensejou a glosa das compensações no presente caso, consta dos
autos do processo 19613.722047/2020-08, tendo seus principais argumentos sido reproduzidos
no presente voto.
Negado o pedido de diligência. A diligência solicitada teria como pretensão trazer
informações relacionadas aos créditos indevidamente compensados e analisados no processo
19613.722047/2020-08. A mesma diligência foi solicitada nos autos daquele processo, tendo
sido negada em face de sua desnecessidade. No presente processo tal diligência é ainda mais
desnecessária. Reproduzo abaixo parte dos argumentos colocados no voto do acórdão CARF, no
processo 19613.722047/2020-08, os quais acolho como fundamento para a nova negativa de
pedido de diligência.
desnecessária a realização de diligência. O levantamento desejado pelo contribuinte, já
foi feito pela administração tributária ao longo dos procedimentos de diligência e
fiscalização, conforme se extrai dos textos das intimações e reintimações expedidas.
Adicionalmente, o próprio auditor-fiscal juntou aos autos grande parte desses
levantamentos, os quais podem ser encontrados, em especial, entre as e-fls. 180 e 803,
que precedem ao Despacho Decisório.
Por todo o exposto, voto pelo acolhimento parcial do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.760556/2021-87

Fl. 942
DF CARF MF
Original